Tribunal: TJDFT
Processo: 0748807-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748807-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDEN CARREIRO LEITE APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Os documentos referentes à rescisão do contrato de trabalho trazem a informação de que o contrato foi encerrado em razão de aposentadoria compulsória. Assim, intime-se o apelante a trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recebimento do benefício relativo aos últimos 3 (três) meses. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator